Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602409-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. CESSÃO
D E V E Í C U L O . D O A D O R N Ã O
PROPRIETÁRIO. RONI. RECEITA
ESTIMÁVEL. DOAÇÃO PELO PARTIDO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NAS CONTAS.
DESPESAS COM FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
GASTOS. SALDO DO FEFC NÃO
UTILIZADO. REALIZAÇÃO DE DESPESA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS,
COM DETERMINAÇÕES.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
Num. 43760912 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. A cessão de veículo por pessoa que não
é a proprietária configura a arrecadação de
receita de origem não identificada,
acarretando a obrigação de recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

3. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

4. As despesas devem ser comprovadas
por documentos fiscais idôneos e, quando
dispensada sua emissão, por recibo
detalhado. Ausente a comprovação e
envolvendo recursos públicos, a
determinação de devolução é medida de
rigor.

5. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

6. O não recolhimento oportuno do saldo
não utilizado do FEFC configura
irregularidade de natureza grave, uma vez
que se trata de receita pública, não se
justifica

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0602409-75.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, VALNICE CRISANTO TAVARES, ELEIÇÃO 2022 .
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALNICE CRISANTO TAVARES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
VALNICE CRISANTO TAVARES (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760912
08/11/2023
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.748

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602409-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALNICE CRISANTO TAVARES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: VALNICE CRISANTO TAVARES
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. CESSÃO
D E V E Í C U L O . D O A D O R N Ã O
PROPRIETÁRIO. RONI. RECEITA
ESTIMÁVEL. DOAÇÃO PELO PARTIDO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NAS CONTAS.
DESPESAS COM FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
GASTOS. SALDO DO FEFC NÃO
UTILIZADO. REALIZAÇÃO DE DESPESA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS,
COM DETERMINAÇÕES.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
Num. 43760912 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. A cessão de veículo por pessoa que não
é a proprietária configura a arrecadação de
receita de origem não identificada,
acarretando a obrigação de recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

3. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

4. As despesas devem ser comprovadas
por documentos fiscais idôneos e, quando
dispensada sua emissão, por recibo
detalhado. Ausente a comprovação e
envolvendo recursos públicos, a
determinação de devolução é medida de
rigor.

5. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

6. O não recolhimento oportuno do saldo
não utilizado do FEFC configura
irregularidade de natureza grave, uma vez
que se trata de receita pública, não se
justificando a sua apropriação por terceiros,
mesmo que temporária.

7. As despesas consideram-se efetivadas
na data da sua contratação, mesmo que o
pagamento seja posterior, somente
podendo ser realizadas após a abertura da
conta bancária específica da campanha,
Num. 43760912 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

r e s s a l v a d a s e x c e ç õ e s p r e v i s t a s
normativamente.

8. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de VALNICE CRISANTO TAVARES,
candidata ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 11/09/2022 (id. 43107476); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271647), com o extrato apontando como receitas totais R$
60.437,20, das quais R$ 500,00 estimáveis em dinheiro, oriundas de doações de
pessoas físicas, e R$ 59.937,20 financeiras, integralmente oriundas do FEFC, e como
despesas totais contratadas R$ 59.568,00, com registro de R$ 369,20 em sobras
financeiras e sem registro de dívidas de campanha.

Publicado em 14/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398896 e 43398897), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43423618).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43666070).

Intimada, a requerente peticionou, prestando esclarecimentos e juntando
documentos (id. 43675553).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43712554) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1 (atraso na entrega de um relatório
financeiro de campanha), 5 (recebimento de recursos de origem não identificada), 6
(omissão de receitas estimáveis recebidas do partido político), 7 (inconsistências na
comprovação de despesas realizadas com FEFC), 9.2 (omissão de gasto na prestação de
contas parcial) e 10 (não comprovação do recolhimento do saldo do FEFC não utilizado),
Num. 43760912 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

indicando ainda a existência de ressalvas em relação ao item 9.1 (realização de despesa
antes da abertura da conta bancária).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43724763).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Num. 43760912 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a
analisar de forma individualizada.

a) Item 1.1.1 - atraso na entrega de um relatório financeiro de campanha

Constou do parecer conclusivo:

Intimada, a prestadora argumentou que, "ainda que com vício formal em
relação ao prazo, os dados foram efetivamente apresentados à Justiça Eleitoral,
permitindo assim o pleno exercício da atividade fiscalizatória", invocando precedente do
TSE das eleições 2018 e deste Regional, de minha relatoria, relativo às eleições 2022.

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação informada a
destempo, com 04 dias de atraso, no valor de R$ 25.000,00, o que corresponde a 41,7%
do total de recursos financeiros recebidos pela prestadora durante a campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia e do seu impacto percentual,
Num. 43760912 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

mas considerando que a comunicação foi efetivada ainda no dia 19/09/2022, cerca de
duas semanas antes da data do pleito, tal conduta não prejudicou de forma relevante o
conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca do financiamento
da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
Num. 43760912 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receita informada antes do pleito
e oriunda do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b) Item 5 - recebimento de recursos de origem não identificada

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43760912 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Regularmente intimado quando à falta de apresentação de documentos
comprobatórios, o prestador requereu "a juntada do extrato emitido pela Receita Estadual
do Paraná com informações sobre a propriedade atual do veículo", apresentando
documento com o seguinte teor:

Num. 43760912 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Como se vê claramente do documento apresentado, trata-se de espelho de
consulta realizada junto ao Detran/PR na data de 03/08/2023, o que é absolutamente
insuficiente para comprovar a propriedade contemporânea à data de sua cessão para a
campanha, havida quase um ano antes, em 2022.

Ainda que assim não fosse, nota-se que foi considerado, no parecer
conclusivo, que o veículo efetivamente pertencia a ROSE, com base na documentação
então apresentada; todavia, o demonstrativo de receitas estimadas (id. 43376847) aponta
como doador LUCAS REIS, pessoa diversa e que firmou o correspondente instrumento
de cessão (id. 43376883), de sorte que o documento ora apresentado é absolutamente
irrelevante e apenas corrobora a conclusão da unidade técnica.

Num. 43760912 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Aqui a irregularidade é manifesta e afronta as seguintes disposições da
Resolução:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é
proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de
serviços;
(...)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;
(...)
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.
[não destacado no original]

Em decorrência, não houve, por parte do prestador, a correta identificação da
doadora ou do doador, que somente pode ser feita pela via documental, o que caracteriza
essa receita estimável como de origem não identificada, na forma do artigo 32, § 1º, inciso
I, da Resolução, e atrai como consequência a necessidade de recolher valor equivalente
ao Tesouro Nacional.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
(...)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Num. 43760912 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

No mesmo sentido, a uniforme jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem os seguintes precedentes, todos das eleições 2022, a título ilustrativo:

(...)
1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro
de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o
cedente é o proprietário do bem, impondo-se a determinação de recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060317191, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
13/07/2023]

(...)
2. Recurso estimável em dinheiro de valor diminuto decorrente de cessão de
veículo sem comprovação de propriedade do bem contemporâneo à
campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. Aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060353818, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/06/2023]

(...)
4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos
estimáveis em dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/19, caracteriza a utilização de recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060315455, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 02/06/2023]

Tomada de forma isolada, essa irregularidade não é suficiente para acarretar
a desaprovação das contas, uma vez que seu valor absoluto é de R$ 500,00, o que
representa 0,8% das receitas totais (R$ 60.437,20), dentro das balizas fixadas pelo TSE
para fins de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, a
análise deve ser feita de forma global, o que se procederá ao final desta fundamentação.

Em síntese, neste tópico, identifica-se irregularidade no importe de R$
500,00, relativa à falta de comprovação de que o doador LUCAS REIS era proprietário do
veículo cedido à campanha, ficando em decorrência obrigada a prestadora a recolher
valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional.

c) Item 6 - omissão de receitas estimáveis recebidas do partido político

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43760912 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Intimada, a prestadora afirmou que não se trata de omissão " porque os
valores ali constantes, no montante de R$ 12.17391 e R$ 25.000,00, referem-se às
despesas de marketing e produtora, contratadas pela agremiação partidária (PSD/PR)",
juntando duas notas fiscais:

Num. 43760912 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Num. 43760912 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

A primeira nota fiscal possui por objeto produção de material de mídia em
favor das "candidaturas femininas do PSD/PR" e valor total de R$ 280.000,00, ao passo
que a segunda decorria da "prestação de serviços de marketing e publicidade político
eleitoral para as candidaturas femininas do PSD/PR". Em nenhuma consta qualquer
discriminação de quem seriam as candidatas beneficiárias nem qual o número total de
candidatas e, muito menos, o valor individualmente endereçado a cada uma.

Nesse cenário, não há elementos mínimos para identificar se as notas fiscais
apresentadas efetivamente correspondem às doações estimáveis que não foram
registradas nem se as peças publicitárias desenvolvidas eram de propaganda conjunta ou
Num. 43760912 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

não - sendo certo que somente o pagamento conjunto foi comprovado.

Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de
materiais publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997.
(...)
Art. 60. (...)
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
[não destacado no original]

Note-se que a questão é simples, mas ainda gera muita dúvida por parte dos
Num. 43760912 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

prestadores de contas: em alguns casos não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável (aqui entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre obrigatório, tanto
pelo doador como pelo donatário.

No caso concreto, todavia, nota-se que os serviços representados nas notas
fiscais apresentadas, admitindo-se que sejam correspondentes às doações omitidas, não
configuram uso comum de materiais de propaganda eleitoral, uma vez que não se tratam
de impressos, como expressamente exigido no já transcrito inciso II do § 7º do artigo 7º
da Resolução.

Portanto, em relação a essas doações estimáveis, a prestadora de contas
estava obrigada não apenas a promover regularmente o registro nas suas contas, mas
também a emitir o recibo eleitoral correspondente, sendo manifesta a irregularidade - a
qual só foi identificada a partir do regular registro promovido pelo doador, no caso o
partido político.

Nesse cenário, configurada irregularidade que remonta a R$ 37.173,91, que
corresponde a 61,5% do total de receitas declaradas e que possuiria aptidão para,
isoladamente, conduzir à desaprovação.

Todavia, a se considerar que, em que pese a plena configuração da omissão
de receitas, que não foi sanada pela parte mesmo quando especificamente instada
mediante a abertura de diligência, a gravidade da irregularidade acabou sendo mitigada
pela prestação de informações pelo doador nas suas contas, viabilizando a fiscalização
por esta Justiça Especializada.

Ainda, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional vem afastando a
desaprovação de contas pelo atraso no envio e/ou pela não apresentação de relatório
financeiros de campanha quando o doador é o partido político, como já indicado no tópico
"a" desta fundamentação, por entender que não há prejuízo à transparência das contas e
à fiscalização concomitante pelos eleitores, uma vez que o financiamento partidário às
candidaturas é algo esperado; se assim o é no que tange a verbas de natureza financeira,
com muito mais razão pode-se aplicar a mesma ratio às receitas estimáveis em dinheiro.

Por esse motivo, no ponto resta somente o desatendimento da norma, o que
caracteriza falha de natureza formal, passível de superação mediante a aposição de
ressalvas.

d) Item 7 - inconsistências na comprovação de despesas realizadas com
FEFC

Quanto a este tópico, após narrar que haviam sido identificadas falhas mais
extensas, que atingiam R$ 27.900,00 e ensejaram a abertura de diligências, a unidade
técnica fez constar do parecer conclusivo que as falhas foram parcialmente saneadas
pela parte, remanescendo as seguintes:

Num. 43760912 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Quanto aos apontamentos remanescentes, a prestadora limitou-se a referir
que estava juntando a documentação comprobatória, justamente a que foi entendida
como insuficiente pela unidade técnica.

Com efeito e tal como descrito pela unidade técnica, não há na
documentação apresentada (id. 43675553) nenhum elemento que corresponda às
despesas com pessoal havidas com JANIR, JOSÉ, LUCINEIA, ARAILDE e VERA, e
tampouco foram colacionadas as notas fiscais correspondentes aos gastos efetuados
junto à pessoa jurídica E S TORO E CIA LTDA.

No que tange à comprovação de despesas eleitorais e da sua vinculação com
a campanha, encontra-se estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43760912 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Como bem claro fica pela leitura desses dispositivos, as despesas devem ser
comprovadas, via de regra, pela apresentação de documento fiscal idôneo, e, quando
dispensada sua emissão pela legislação vigente - ou seja, em casos excepcionais -, por
recibo com informações completas sobre a avença.

No caso dos autos, a prestadora não apresentou as notas fiscais relativas a
gastos efetuados junto a E S TORO E CIA LTDA no total declarado de R$ 6.000,00 e, ao
revés, trouxe aos autos cupons que, somados, alcançam a cifra de R$ 10.250,00. Tais
documentos não são válidos para os fins desta prestação de contas, haja vista não haver
notícia nos autos de que o fornecedor estaria desobrigado de emitir notas fiscais, mas,
mesmo assim, constituem indícios de eventual trâmite de receitas à margem da conta
bancária oficial de campanha.

Quanto às supostas despesas com pessoal, não vieram aos autos contratos
e/ou recibos de pagamento com as informações completas relativas à natureza dos
serviços prestados e à sua eventual vinculação com a campanha, de modo que se tem
como injustificados os pagamentos efetuados - ressaltando no ponto que o comprovante
de pagamento é insuficiente para justificar a realização de despesas com pessoal, que
demanda muito mais informações, como descrito nos dispositivos invocados.

Sintetizando o contido neste tópico, resta configurada irregularidade
concernente à falta de comprovação de despesas realizadas, bem como de sua
vinculação com a campanha, pagas com recursos do FEFC, no importe de R$ 8.400,00,
que correspondem a 14,1% do total de gastos contratados, possuindo aptidão para
conduzir à desaprovação das contas, mesmo tomado de forma isolada.

Ainda, a situação descrita atrai a disposição contida nos §§ 1º e 2º do artigo
79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:
Num. 43760912 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Art. 79. (...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Portanto, além da configuração da irregularidade, de rigor a determinação de
recolhimento de valor correspondente - R$ 8.400,00 - ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigidos.

Anota-se que, fora as inconsistências especificamente analisadas neste
tópico, a unidade técnica havia ainda indicado que o contrato com MARY LAINE
FERREIRA DOS SANTOS não continha o endereço desta. Em que pese efetivamente
falte o endereço da fornecedora no contrato (id. 43675577), essa omissão, por si só, não
é causa para a glosa do contrato, haja vista que não há previsão desse requisito no § 12
do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, já transcrito, ao passo que a exigência de
endereço consta apenas como requisito do recibo de pagamento (§ 2º do artigo 60 do
mesmo normativo), não constando do parecer que haja pendências quanto à
comprovação do gasto, inexistindo qualquer irregularidade quanto a esse apontamento.

e) Item 9.2 - omissão de gasto na prestação de contas parcial

Constou do parecer conclusivo:

Intimada, a prestadora não se manifestou quanto a esse apontamento.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Num. 43760912 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8
de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

Num. 43760912 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
Num. 43760912 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesa que alcança a cifra de R$ 10.000,00 e que corresponde
a 16,8% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

f) Item 10 - não comprovação do recolhimento do saldo do FEFC não utilizado

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43760912 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Portanto, segundo apurado pela unidade técnica, foi constatada a existência
de R$ 369,20 em recursos do FEFC não utilizados, cujo recolhimento a candidata não
comprovou.

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação
de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 369,20, valor absoluto que se
enquadra no conceito de diminuto, segundo as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo
TSE, de modo que, caso avaliado de forma individual, seria passível de superação
mediante a aposição de ressalva. Todavia, deve ser avaliado em conjunto com as demais
irregularidades apuradas.

g) Item 9.1 - realização de despesa antes da abertura da conta bancária

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43760912 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Intimada, a prestadora limitou-se a afirmar que houve "de fato falha formal
quanto ao prazo" mas que "o pagamento da referida despesa somente ocorreu após a
regular abertura das contas de campanha e, necessariamente, após o recebimento de
doação de recursos financeiros da agremiação partidárias, havidas em 09 e 12/09/2023,
únicos recursos financeiros recebidos e movimentados pela campanha".

No caso, a única despesa nessa situação vem a ser a contratação de MARY
LAINE, cujo objeto é assim descrito no contrato apresentado:

No relatório de despesas efetuadas (id. 43376835), a descrição consta
singelamente como "cabo eleitoral", de modo que, face às genéricas informações
prestadas, não há como se extrair da documentação que MARY LAINE exercesse
qualquer atividade diferenciada na campanha - o que sequer foi alegado.

Quanto à matéria, encontra regulado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a
movimentação financeira de campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais (...)
Num. 43760912 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

(...)
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas
a até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação
física ou de página de internet de comitês de campanha de candidatas ou
de candidatos e de partidos políticos poderão ser contratados a partir da
data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde que,
cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 7º desta Resolução.
[não destacado no original]

Portanto, sendo incontroverso que a despesa foi contratada - leia-se efetivada
- antes da abertura da conta bancária de campanha e não havendo notícia nos autos de
que MARY LAINE estivesse vinculada a alguma atividade destinada à preparação da
campanha, não havia justificativa para a inobservância da previsão normativa.

Todavia, no caso concreto, a antecipação foi de apenas um dia, já que a
contratação ocorreu em 01/09/2022 e a conta bancária foi aberta em 02/09/2022, sendo
certo que os pagamentos à fornecedora foram realizados em datas posteriores -
especificamente nos dias 14, 15, 18 e 19/10/2022 (id. 43376835), de modo que, no
particular, somente subsiste o descumprimento da norma, não havendo prejuízo à
transparência das contas. Com isso, configurada falha de natureza formal que, ante à
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é passível de
superação mediante a aposição de ressalva.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico
Valor
(R$)
Impacto
Consequência individual
a
25.000,00 41,7%
Atraso nos relatórios financeiros - ressalva, por
peculiaridades do caso concreto
b
500,00
0,8%
RONI - irregularidade - recolher R$ 500,00 corrigidos ao
Tesouro Nacional
c
37.173,91 61,5%
Omissão de receitas estimáveis - ressalva, por
peculiaridades do caso concreto
d
8.400,00
14,1%
FEFC não comprovado - recolher R$ 8.400,00 corrigidos ao
Num. 43760912 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "d" e "f", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 9.269,20, que correspondem a 1,4%
das receitas totais (itens "b" e "f") e 14,1% das despesas contratadas, extrapolando as
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, acarretando a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de
contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o
valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação
ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com
ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar a falha concernente à omissão de gastos na prestação de
contas parcial, não justificada e que corresponde a expressivos 16,79% do total de
despesas contratadas, com aptidão para conduzir à desaprovação das contas mesmo
tomada individualmente.
Tesouro Nacional
e
10.000,00 16,79%
Omissão de gastos na parcial - irregularidade -
desaprovação
f
369,20
0,6%
Não comprovação de recolhimento do saldo do FEFC -
irregularidade - recolher R$ 369,20 corrigidos ao Tesouro
Nacional
g
10.000,00 16,79%
Realização de despesa antes da abertura da conta
bancária - ressalva, por peculiaridades do caso concreto
Num. 43760912 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Conclusão

Em decorrência, considerando a extensão das falhas apuradas, VOTO no
sentido de DESAPROVAR as contas de Valnice Crisanto Tavares relativas às eleições
2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 9.269,20 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "b", a data de início de vigência do contrato, qual seja, 20/09/2022
(id. 43376847);

ii) no tópico "d", as datas de pagamento dos prestadores de serviços e das
notas fiscais, individualmente tomadas;

iii) no tópico "f", a data limite para prestação de contas em 2022, qual seja,
01/11/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602409-75.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
VALNICE CRISANTO TAVARES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: VALNICE
CRISANTO TAVARES - Advogados da REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO
BETIN CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43760912 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760912 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305121900000042719479
Número do documento: 23110819305121900000042719479
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:31:38